Tribunal: TJMT
Processo: 1024294-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024294-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FELIPPE DE SOUZA LAURENTINO - CPF: 057.613.269-14 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALVES MEDRADO - CPF: 055.722.421-79 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), FELIPPE DE SOUZA LAURENTINO - CPF: 057.613.269-14 (IMPETRANTE), LUIS FELIPE OLIVEIRA GUEDES - CPF: 023.479.326-08 (VÍTIMA), MATHEUS GUEDES ALVES DOS REIS - CPF: 703.263.246-74 (VÍTIMA), LUIZ EDUARDO DE QUEIROZ - CPF: 061.942.551-29 (TERCEIRO INTERESSADO), RIQUELME GOMES PEREIRA - CPF: 034.799.991-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIOS RANIERY SOARES DIDONE - CPF: 083.241.461-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR AIRES DA SILVA - CPF: 060.885.771-85 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIEL FERREIRA BARBOSA - CPF: 060.693.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR THARLES VIANA FREDERICO - CPF: 079.133.341-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS - CPF: 059.828.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA - CPF: 041.840.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDAO - CPF: 061.447.921-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024294-48.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VITOR ALVES MEDRADO
IMPETRANTE: FELIPPE DE SOUZA LAURENTINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado pela prática de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, no âmbito de organização criminosa, contra decisão do juízo de origem que decretou sua prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente padece de fundamentação genérica, ensejando a concessão da liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos, praticados com extrema violência, mediante tortura e em contexto de atuação de facção criminosa, justificando a medida para garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

4. A decisão está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e STJ, segundo a qual a prisão preventiva é legítima para interromper atividades de organizações criminosas, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes elementos concretos de
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus denegada.

TESE DE JULGAMENTO
: "É legítima a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal quando há elementos concretos de participação em organização criminosa e gravidade do delito, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXI; CPP, arts. 312, 319 e 310.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20.02.2009; STJ, AgRg no HC 831.112/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2023.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024294-48.2025.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VITOR ALVES MEDRADO
IMPETRANTE: FELIPPE DE SOUZA LAURENTINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, indicando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de homicídio triplamente qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, CP) e ocultação de cadáver (art. 211, CP).

Aduz que a decisão atacada é genérica e não possui fundamentação concreta para justificar a adoção da medida extrema, razão pela qual requer a concessão da ordem, a fim de que o paciente seja posto em liberdade e, nesta condição, responda a ação penal. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da preventiva por cautelares diversas (art. 319, CPP).

A liminar foi indeferida.

O impetrante interpôs recurso em sentido estrito, que não foi conhecido, ante a ausência de previsão legal.

Prestadas as informações pelo juízo de origem, a Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1024294-48.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora a petição inicial não tenha sido corretamente instruída, como já destaquei na análise do pedido de liminar, tive acesso à ação penal n. 1003606-22.203.8.11.0037, por meio do Sistema PJE de 1o Grau e pude observar que o paciente foi denunciado, em 23/05/2023, juntamente com outros
13 (treze) corréus
, pelos seguintes fatos:

“No dia 21 de outubro de 2022, por volta das 22h21min, com início no estabelecimento comercial denominado “Boate Estação Hookak”, localizado na Rua Olivério Porta, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, e após em região de mata, em zona rural, próximo a “Fazenda São Roque”, à 05 quilômetros da entrada desta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados RANIEL FERREIRA BARBOSA, VICTOR THARLES VIANA FREDERICO, MATEUS LOPES DOS SANTOS, CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO,
JOÃO VITOR ALVES MEDRADO
, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA, WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA, PATRICK RENAN FERNANDES SANTOS, DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA, GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES, WELINTON BERNARDO GOMES, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA, e LUCAS MARCOLINO, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com os adolescentes LUÍS EDUARDO DE QUEIROZ, JOÃO VICTOR AIRES DA SILVA, VINÍCIUS RANIERY SOARES DIDONÉ e RIQUELME GOMES PEREIRA, MATARAM as vítimas LUÍS FELIPE OLIVEIRA GUEDES e MATHEUS GUEDES ALVES DOS REIS, por motivo torpe, com emprego de fogo, asfixia e tortura e ainda mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, bem como ocultaram os cadáveres, consoante Laudo de Exame em Local de Cadáver Encontrado (Id.115746179).

Apurou-se que as vítimas MATHEUS e LUÍS FELIPE eram primos, vieram do Estado de Minas Gerais e se instalaram nesta cidade de Primavera do Leste/MT para trabalharem e, na data do fato, foram na boate “Estação Hookak” em um veículo VW Santana, de cor azul, placas COQ-6B69.

O local era frequentado por integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho – CV, sendo que as vítimas, pouco tempo depois de chegarem, foram abordadas por integrantes da organização, que suspeitavam que eles faziam parte de uma facção criminosa rival (PCC).

Em uma primeira abordagem, os adolescentes RIQUELME, LUIZ EDUARDO e VINÍCIOS RANIERY levaram as vítimas para fora do estabelecimento, oportunidade em que os denunciados WELLINGTON RODRIGUES, MATEUS LOPES, MARIO DAMIÃO, PATRICK RENAN, GABRIEL HENRIQUE e WELINTON BERNADO se juntaram aos mesmos e realizaram um tipo de “checagem”, vasculhando os aparelhos celulares de MATHEUS e LUÍS FELIPE.

Na sequência, as vítimas tentaram sair do local, mas foram impedidas pelos denunciados MÁRIO DAMIÃO e GABRIEL HENRIQUE, com o auxílio dos denunciados WELITON BERNARDO, WELLINGTON RODRIGUES, CARLOS DANIEL e DIOGO HENRIQUE e dos adolescentes RIQUELME e LUIZ EDUARDO, e foram mais agressivos, tendo então ocorrido a junção de todos denunciados que estavam no local, que agrediram, ameaçaram e seguraram as vítimas.

Os denunciados VICTOR THARLES VIANA FREDERICO, CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO,
JOÃO VITOR ALVES MEDRADO
, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA, WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA, PATRICK RENAN FERNANDES SANTOS, DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA, GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES, WELINTON BERNARDO GOMES e MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA colocaram violentamente as vítimas MATHEUS GUEDES e LUÍS FELIPE no interior dos veículos Gol prata e Pálio branco.

Os veículos que levaram as vítimas para execução eram conduzidos pelos denunciados RANIEL FERREIRA BARBOSA (Gol) e MATEUS LOPES DOS SANTOS (Pálio), sendo colocada uma vítima em um dos carros e os denunciados
JOÃO VITOR ALVES MEDRADO
, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA e MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA saíram junto nos carros.

Os denunciados CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA e DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO também saem do local, mas não nesses veículos.

Os denunciados que ficaram no estabelecimento foram VICTOR THARLES VIANA FREDERICO, WELITON BERNARDO GOMES, WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA, GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES, VINICIOS RANIÉRY SOARES DIDONÉ, PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS e, assim, não participaram diretamente dos atos de execução e ocultação.

Os denunciados RANIEL FERREIRA BARBOSA, MATEUS LOPES DOS SANTOS, JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA e MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA levaram as vítimas para a zona rural, local para onde também foram CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA e DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, onde as duas vítimas foram torturadas, submetidas a fogo e executadas.

Dentre os atos, os citados denunciados amarraram as mãos da vítima LUÍS FELIPE, amputaram um dedo da mão, desferiram golpe com instrumento contundente na cabeça, golpe com instrumento cortante no tórax, além de terem colocado fogo, tendo a vítima respirado e causado asfixia.

Em relação a vítima MATHEUS, os referidos denunciados amarraram seus pés e uma camiseta em seu pescoço, amputaram traumaticamente dois dedos da mão, desferiram golpes com instrumento cortante na região da cabeça, além de terem ateado fogo, tendo a vítima inalado monóxido de carbono de fogo e, por fim, desferiram um tiro na região da cabeça da vítima.

Após matarem as vítimas, os denunciados RANIEL FERREIRA BARBOSA, MATEUS LOPES DOS SANTOS,
JOÃO VITOR ALVES MEDRADO
, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA, CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA e DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO jogaram os corpos de MATHEUS GUEDES e LUÍS FERNANDO em uma cova de fundo médio, que cobriram com terra, galhos e folhas, visando ocultá-los, sendo apenas encontrados no dia 26 de outubro de 2022, após denúncia anônima.

Posteriormente, o denunciado MARIO DAMIÃO retornou a boate, oportunidade em que, junto com WELITON BERNARDO, limparam a cena do crime, oportunidade em que retiraram os objetos pessoais das vítimas deixados no local, tais como calçados e também o veículo de propriedade de uma das vítimas, o qual foi levado pelo denunciado MÁRIO DAMIÃO, e até o presente momento não foi recuperado.

A ordem para a execução e ocultação foi do denunciado LUCAS MARCOLINO, um dos líderes da facção criminosa Comando Vermelho nesta Cidade, conforme relatório policial 006/2023 (ID 116317318), e que mesmo preso tem acesso a celular e por meio do mesmo dá as ordens de execução e acompanha os atos (vide conversa do ID 115746187).

Todos os denunciados agiram por motivo torpe, eis que mataram as vítimas porque suspeitavam que as mesmas seriam simpatizantes, integrantes da organização criminosa do “PCC”, sendo esta rival da facção criminosa “Comando Vermelho”, da qual os denunciados eram integrantes e por isso ambas foram brutalmente torturadas e decretadas à morte.

Todos os denunciados agiram com emprego de fogo, asfixia e tortura, segundo laudos acostados ao feito, tendo sido submetidas a desnecessário e intenso sofrimento antes da morte, eis que os laudos de necrópsias concluíram a existência de diversas agressões, a amputação de dedos em ambas as vítimas e, ainda, enquanto com vida inalaram monóxido de carbono, tendo ambos os laudos concluídos em relação a tais questionamentos que “a morte foi produzida com emprego de fogo e asfixia pela inalação do monóxido de carbono, além também dos achados de tortura.” (grifou-se)

Todos os denunciados agiram ainda mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que as arrebataram em número elevado de pessoas, foram amarradas a levadas para uma região de mata, onde após muitas agressões foram mortas, prejudicando-lhes as possibilidades de reação, defesa.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência RANIEL FERREIRA BARBOSA, VICTOR THARLES VIANA FREDERICO, MATEUS LOPES DOS SANTOS, CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUZA, WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA, PATRICK RENAN FERNANDES SANTOS, DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO, DIONATHAN BATISTA DA COSTA, GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES, WELINTON BERNARDO GOMES, MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA, e LUCAS MARCOLINO, como incursos nas penas do artigo 121, §2o, incisos I, III e IV do Código Penal, combinado com o artigo 29, “caput”, do mesmo diploma legal, e do artigo 211 do Código Penal, combinado com o artigo 29, “caput”, do mesmo diploma legal, requerendo seja recebida e instaurada a competente AÇÃO PENAL, citando-se os denunciados, para se verem processados, sob pena de revelia e suspensão do processo e prazo prescricional, ouvindo-se, oportunamente, as testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas com as cautelas de praxe, prosseguindo-se até a pronúncia e posterior julgamento pelo Tribunal do Júri, onde deverão ser condenados”.

Em relação à decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ela está assim fundamentada:

“[...] O suspeito Wellington Rodrigues Barbosa, interrogado na fase investigativa, confirmou os fatos relatando que em razão da suspeita de que os ofendidos Matheus Guedes Alves dos Reis e Luís Felipe Oliveira Guedes eram de facção criminosa rival (PCC) foram abordadas tendo, inclusive, o declarante auxiliado na captura dos mesmos colocando-os dentro do veículo pálio, cor branca de propriedade de Matheus que,
juntamente com João Victor
, saíram em direção a cidade de Paranatinga/MT e posteriormente Matheus e João Victor retornaram sem as vítimas.

No mesmo sentido foram as declarações do suspeito Victor Tharles Viana Frederico que também confirmou ter participado da captura e sequestro das vítimas Matheus Guedes e Luís Felipe, as quais foram executadas, pois eram integrantes de facção criminosa rival (PCC) (ID 115746182).

Weliton Bernardo Gomes afirmou ter auxiliado no sequestro das vítimas, visto que alegou que estava no local e que correu atrás das mesmas quando elas tentaram fugir. Que após serem capturados Matheus Guedes e Luís Felipe foram colocados dentro do carro e que o motivo foi porque o local era frequentado por membros do “CV” e as vítimas eram suspeitas de ser de facção inimiga “PCC” (ID 115750030).

De outra banda, em análise ao periculum libertatis, entendo que
o decreto da prisão cautelar é necessário para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), pois correspondem a crimes graves, cometidos por integrantes de organização criminosa e em nome do “Comando Vermelho”, agindo com extrema violência contra os ofendidos que foram arrebatados e levados e, após serem torturados, foram executados e tiveram seus corpos ocultados, tendo como motivação o fato de ser apontados como integrantes de organização criminosa diversa (PCC – Primeiro Comando da Capital).

[...]

Além disso, há receio de que os investigados, em liberdade, possam prejudicar a colheita judicial da prova, até pelo “modus operandi”, e empreenderem fuga, o que justifica a prisão para a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Neste particular, importante consignar que quando do cumprimento do mandado de prisão temporária do indiciado Welinton Bernardo ele tentava fugir do país em direção a Bolívia (ID 115750023), o que demonstra que, além da prisão para garantia da ordem pública, há a necessidade da mesma para a conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Ante o exposto, defiro a representação policial e, nos termos do art. 310 e seguintes do CPP, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria e em consonância com o parecer ministerial (ID 115858933), converto a prisão temporária em preventiva de WELINTON BERNARDO GOMES e LUCAS MARCOLINO, bem como decreto a
prisão preventiva de
JOÃO VICTOR ALVES MEDRADO
, RANIEL FERREIRA BARBOSA, WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA, PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS, VICTOR THARLES VIANA FREDERICO, MATHEUS LOPES DOS SANTOS, MATEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA, GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES, CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO, MÁRIO DAMIÃO BORGES DE SOUSA, DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDÃO e DIONATHAN BATISTA DA COSTA, todos qualificados nos autos, como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312)”.

Acresço que a impetração omitiu o fato de que a primeira fase da persecução penal está concluída e
o paciente já foi pronunciado pelos crimes a ele imputados na denúncia
, quando a segregação cautelar foi mantida, por permanecerem presentes as razões que autorizaram a decretação dela.

Dito isso, observo que a prisão preventiva de JOÃO VITOR, ao contrário do que alega o impetrante, está devidamente fundamentada.

No tocante à garantia da ordem pública, é pacífico o entendimento, nas Cortes Superiores, que
"a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva

(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009)
[...]” [AgRg no RHC n. 176.620/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023].

Na mesma linha de entendimento:

[...]
a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades
. Precedentes. 6. Portanto,
mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública, pela permanência em liberdade
. 7.
Em relação à alegada ausência de contemporaneidade, como destacado no acórdão recorrido, esta subsiste quando a organização criminosa indicar risco de reiteração delitiva, bem como se o caráter permanente e habitual da conduta criminosa apontar que ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial ou repetição de atos habituais
. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e improvido.
[AgRg no HC n. 831.112/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023].

[...] Com efeito,
"a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública, quanto mais diante da complexidade dessa organização, evidenciada no número de integrantes"
(AgRg no HC n. 593.534/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/9/2020). 4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal
a contemporaneidade "não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar"
(RHC 208129 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 031 DIVULG 16-02-2022 PUBLIC 17-02-2022), exatamente como se delineia na espécie. 5.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 6. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no HC n. 825.696/RJ, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023].

[...] a jurisprudência desta Corte considera legítima a segregação cautelar destinada a desarticular organização criminosa. 5. Em casos análogos, esta Corte tem até mesmo mitigado o requisito da contemporaneidade entre a ofensa à ordem pública e a prisão preventiva. 6. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 7 . Agravo regimental não provido.
[AgRg no RHC n. 180.946/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023].

Sublinhe-se que,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão
[STJ, AgRg no HC n. 810.636/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023].

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde a edição do Enunciado no 43,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de JOÃO VITOR ALVES MEDRADO, mantendo íntegra a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025